Tribunal: TJES
Processo: 5023070-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023070-52.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RECORRIDO: EUTIMIO TESCH
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023070-52.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO:
EUTIMIO TESCH

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUMO PADRONIZADO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOLIDÁRIA COM RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA disponibilizem ao requerente dieta enteral nutricionalmente completa, polimérica, normocalórica, normoprotéica, isenta de lactose e glúten, com fonte proteica à base de soja (A2), para uso contínuo, enquanto subsistir a necessidade, a ser verificada mediante avaliação semestral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O recorrente sustenta, em síntese, que, por se tratar de item padronizado no âmbito do SUS e sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde, deve ser excluído do polo passivo, invocando os Temas 1.234 e 793 do STF.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão ao recorrente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos, em decorrência da competência comum prevista na Constituição Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A solidariedade constitucional não se afasta pelo fato de o insumo estar padronizado ou sob gestão administrativa de determinado ente. A organização interna do SUS, embora relevante para fins de execução e ressarcimento, não pode servir de óbice à efetivação imediata do direito fundamental à saúde do cidadão, especialmente quando demonstrada a necessidade médica do tratamento.

O Tema 1.234 da Repercussão Geral, por sua vez, ao estabelecer parâmetros para a formação do polo passivo em demandas envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados, não exclui a responsabilidade solidária reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, reafirma a necessidade de observância das regras de repartição, sem afastar a possibilidade de direcionamento judicial e de posterior compensação entre os entes.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o recorrido é portador de doença de Parkinson em estágio avançado e apresenta sequelas de acidente vascular encefálico, encontrando-se acamado, com alimentação exclusivamente por via enteral, conforme laudos médicos juntados. A necessidade da dieta enteral específica está devidamente demonstrada, não havendo controvérsia quanto à imprescindibilidade do insumo para manutenção da saúde e da própria subsistência do autor.

A sentença, ao fixar a obrigação de forma solidária, não violou a repartição constitucional de competências, mas apenas assegurou a efetividade do direito fundamental à saúde, deixando implícita a possibilidade de ajuste financeiro entre os entes públicos, caso necessário.

Ressalte-se que o direcionamento do cumprimento pode ser ajustado na fase executiva, conforme as normas administrativas do SUS, sem prejuízo da parte autora, que não pode ser compelida a suportar a indefinição administrativa entre os entes federativos.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou afronta aos Temas invocados, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)